Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0724082-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão que concedeu a liminar do Mandado de Segurança impetrado pelo Agravado para suspender os efeitos dos Ofícios nos 216/2020-SETUR/GAB, 218/2020- SETUR/GAB, 3902/2020-SES/GAB, 3903/2020-SES/GAB, 3905/2020-SES/GAB, 3911/2020-SES/GAB, 3966/2020-SES/GAB e 3967/2020-SES/GAB e determinar que as Autoridades Impetradas forneçam as informações e documentos requisitados pelo Ministério Público de Contas, no prazo de 15 (quinze dias). Pede o Agravante que seja reconsiderada a r. decisão, sob o fundamento de que o Ministério Público de Contas integra a estrutura do Tribunal de Contas, de modo que a não se aplica automaticamente aos seus membros as prerrogativas do Ministério Público comum. Afirma que a atribuição constitucional de realizar o controle das contas públicas é do Tribunal de Contas, ao qual compete dirigir os procedimentos, inclusive no tocante à coleta e exame de dados e documentos. Salienta que “não podem os Ministérios Públicos de Contas, nesse contexto, procederem à instauração de procedimentos de controle paralelos aos conduzidos nos termos das normas que regem a atuação de cada Tribunal de Contas”, uma vez que a eles cabe apenas promover a instauração dos procedimentos de controle. Assevera que é atribuição do Presidente do TCDF “corresponder-se, em nome do Tribunal, com as autoridades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e com representantes de outras entidades;”, nos termos do art. 16, XLVIII, do Regimento Interno do TCDF, enquanto que as atribuições do MP de contas estão no art. 54. Reforça que o MP de contas apenas auxilia o Tribunal de Contas no exercício de controle externo, não podendo ser equiparado ao MP comum para a realização de diligências preparatórias. Acrescenta que “não podem as políticas de enfrentamento ao vírus, legitimamente definidas por parte de governantes eleitos, com o apoio do corpo técnico burocrático permanente dos órgãos de saúde locais, serem a todo tempo escrutinadas e questionadas por uma infinidade de órgãos de controle externo, para além do legítimo controle já exercido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas do Distrito Federal”. Não merece prosperar a pretensão do Agravante, pois não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos expostos na decisão Id. 17845591. Com efeito, a r. decisão foi expressa ao afirmar que, “malgrado o Ministério Público de Contas não possuir autonomia administrativa e financeira, aos seus membros foram conferidos os mesmos direitos, com intuito de assegurar a atuação independente perante, inclusive, os Tribunais de Contas a que estejam vinculados administrativamente”. Demais disso, foi destacado que “atuação do Ministério Público de Contas se dá por meio de pareceres ou de representações perante a Corte de Contas. Logo, para que possa promover eventuais representações, devem lhe ser concedidos os instrumentos jurídicos adequados e necessários para que realize as devidas apurações das contas públicas, inclusive o poder de requisição de informações aos órgãos públicos, sem qualquer submissão ao respectivo Tribunal de Contas”. Dessa forma, persistem os fundamentos da decisão que concedeu a liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora